Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-49.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703976-49.2017.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOSE BARBOSA DA COSTA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. 20% DO VALOR DA CAUSA EM CASO DE AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 389, 395 e 404 DO CÓDIGO CIVIL. ALCANCE. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULAÇÃO EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilização do sucumbente pelos honorários contratuais, firmados dentro da autonomia da vontade do cliente (vencedor da demanda) e seu patrono, evidencia sobreposição de carga de responsabilidade quanto ao desfalque patrimonial perpetrado pelo vencido na esfera jurídica do vencedor. Para efeito de recomposição, o desfalque patrimonial havido em decorrência da necessidade da promoção de uma ação judicial (despesas com eventuais custas processuais adiantadas e honorários advocatícios) associa-se à condenação sucumbencial, e não a uma autônoma parcela de condenação a título de dano material. 2. Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial. 3. Estando a inicial da ação monitória instruída com planilha de cálculos atualizada que envolve os juros e correção monetária, a sentença que dá continuidade à atualização a contar da data dos cálculos não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela. 4. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual não se aplica à hipótese dos autos. 5. Apelação conhecida e não provida, em rejulgamento. A recorrente alega violação aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios contratuais estão associados ao inadimplemento de uma obrigação constituída por meio de contrato entre as partes, na qual se tem a natureza de compensar a despesa do credor em contratar advogado. Defende, ainda, a possibilidade da inclusão do valor dos honorários advocatícios contratuais na rubrica de danos materiais. Aponta, nesse sentido, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003